Tribunal: TJDFT
Processo: 0706804-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706804-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DMP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: LUCIA MARIA PULLEN PARENTE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DMP COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução no 0024283-74.2007.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de bem imóvel. Em suas razões recursais, a agravante narra que move execução de cheque em desfavor da agravada, requerendo a penhora de bem imóvel sob a matrícula no 29.850, localizado no lote 28, Qd. 02, Conjunto A – Setor Sul Residencial – Gama/DF, que foi vendido pela executada após sua citação, configurando fraude à execução. Destaca que realizou diversas tentativas de localização de bens da executada, sendo todas infrutíferas. Sustenta que a má-fé está comprovada, uma vez que o adquirente do imóvel não tomou as cautelas necessárias para resguardar seu direito sobre o imóvel, deixando de verificar a existência de ação judicial em face da antiga proprietária, ora agravada. Afirma que a executada dilapidou seu patrimônio enquanto a exequente buscava o adimplemento do débito. Por fim, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso bem como a antecipação da tutela recursal para deferir a penhora do imóvel. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida confirmando a tutela antecipada. Preparo recolhido em ID 238224051. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do artigo 1015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, § 1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada tem o seguinte teor: Conforme Súmula 375 do STJ, a caracterização de eventual fraude à execução não se funda apenas no elemento temporal, reclamando, também, "o registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". Assim, diante do escorço "retro" e considerando que, sobre o imóvel em questão (id 78352019), não pendia nenhuma restrição emanada deste Juízo em razão desta execução, INDEFIRO a pretensão do credor de penhora daquele bem deduzida no id 78352013. Promova a parte exequente o andamento do feito, indicando bens da parte devedora passíveis de penhora e que ostentem liquidez imediata ou requerendo o que lhe for de direito, sob pena de suspensão da ação "ex vi" do disposto no artigo 921, inciso III do CPC. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital. Pelo preceito do artigo 792 do Código de Processo Civil, considera-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens, quando sobre eles pender ação fundada em direito real; quando ao tempo da alienação ou oneração corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência; e nos demais casos expressos em lei. Vejamos: Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei. Para a caracterização da fraude à execução abarcar a compra realizada por terceiros é necessária à análise das premissas previstas pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 956943/PR, sob o rito do recurso repetitivo. Com efeito, o STJ já se pronunciou, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”, consoante se extrai do aresto a seguir transcrito, in verbis: PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4o, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3o, DO CPC. 1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC. 1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC. 1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo. 2. Para a solução do caso concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada. 2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a realização da instrução processual na forma requerida pelos recorrentes. (REsp 956943/PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Relator para Acórdão. Min. João Otávio de Noronha. CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/204, DJe 01/12/2014 ) Nesse sentido também já se pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. DÍVIDA DECORRENTE DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES E CESSANTES REFERENTE A EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. REQUERIMENTO DE ANULAÇÃO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS. NECESSIDADE PROBATÓRIA. COTAS. PENHORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 7. A fraude à execução encontra-se disciplinada no artigo 792 do CPC, que dispõe: "Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei." 8. A Súmula 375 do STJ destaca que, para a caracterização da fraude à execução é necessário prévio registro de penhora do bem alienado ou prova de má-fé do terceiro adquirente, conforme se vê: "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente." 9. São, portanto, requisitos para o reconhecimento da fraude à execução a ocorrência de alienação de bens posterior à distribuição de demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição, além da presença de má-fé do terceiro adquirente. (...) 12. A princípio, para se saber se sequentes alterações contratuais culminaram em fraude à execução é preciso dilação probatória, resguardado o contraditório, o que não se admite nesta via estreita. (...) (Acórdão 1317448, 07252797720208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 24/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Da leitura atenta dos julgados acima, e das razões que levaram o julgador prolator da decisão agravada a indeferir a penhora pleiteada sob o argumento de que configurada fraude à execução na venda do imóvel, verifica-se que somente foi preenchido um dos requisitos, qual seja, a citação válida. A escritura pública de registro do imóvel localizado no lote 28, Qd. 02, Cj. A – Setor Sul Residencial no Gama/DF (ID 78352019 dos autos na origem) demonstra claramente a inexistência de restrição emanada pelo juízo de origem, que comprovasse que a venda realizada após a citação da executada ocorreu sob o intuito de fraudar a execução, o que viabilizaria a penhora requerida no juízo a quo. Dessa forma, observa-se que a parte exequente, ora agravante, não requereu perante a serventia extrajudicial o registro da certidão de ajuizamento da demanda executiva, para fins de conhecimento de terceiros, consoante preconiza o artigo 828 do CPC. Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. § 1o No prazo de 10 (dez) dias de sua concretização, o exequente deverá comunicar ao juízo as averbações efetivadas. § 2o Formalizada penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, o exequente providenciará, no prazo de 10 (dez) dias, o cancelamento das averbações relativas àqueles não penhorados. § 3o O juiz determinará o cancelamento das averbações, de ofício ou a requerimento, caso o exequente não o faça no prazo. § 4o Presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação. § 5o O exequente que promover averbação manifestamente indevida ou não cancelar as averbações nos termos do § 2o indenizará a parte contrária, processando-se o incidente em autos apartados. Outrossim, não foi demonstrada a má-fé por parte do terceiro adquirente do imóvel, uma vez que insuficiente para que se afaste sua boa-fé, que é presumida, considerar que o terceiro não tomou as cautelas necessárias deixando de verificar a existência de execução em desfavor da proprietária, ora agravada, do imóvel adquirido. Assim, impossível decretar a fraude à execução sem que tenha sido reconhecida a má-fé por parte do adquirente. Outro não é o entendimento desta Corte. Confira-se: PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO. ART. 1040, II, CPC. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. EXECUÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 375/STJ. (...) 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 956943, sob o rito de julgamento de recursos repetitivos (tema 243), consolidou o entendimento, dentre outros, de que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375). 5. A ausência do registro prévio da penhora sobre o imóvel, bem como a falta de comprovação da má-fé do terceiro adquirente impedem o reconhecimento de fraude à execução. 6. Acórdão reformado. 7. Preliminares rejeitadas. 8. Recurso de apelação conhecido e provido. (Acórdão 1311614, 00173567720168070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO VEÍCULO. EXECUÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO FRAUDE CONTRA CREDORES. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. 1. Embargos de terceiro em que se discute a incidência dos atos expropriatórios sobre veículo que fora alienado após a citação da executada, mas antes de qualquer registro da execução sobre o bem. 2. Tratando-se de negócio jurídico oneroso, não comprovada a ciência, tácita ou presumida, do comprador, não se configura as hipóteses de ineficácia do negócio jurídico ou de sua anulabilidade. 3. Nos termos da Súmula 303 do STJ, nos embargos de terceiro, os honorários são devidos por quem deu causa à ação, enunciado que se conforma ao princípio da causalidade. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1268965, 07352034620198070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 24/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE AUTOMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. ENUNCIADO No 375 DA SÚMULA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO ANTES DA PESQUISA RENAJUD REALIZADA PELO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para o reconhecimento de fraude à execução, necessária a intimação do terceiro adquirente para, querendo, manifestar-se quanto à alienação do veículo, em observância ao que dispõe o art. 792, § 4o do CPC. 2. O entendimento desta Corte é de que o fato de o executado alienar determinado bem de seu patrimônio após a citação não traduz, automática e necessariamente, fraude à execução, e que o comprador de automóvel pertencente ao executado não pode simplesmente ver ameaçado o seu patrimônio sem que ao menos se demonstre que teve conhecimento da execução, da constrição judicial ou de alguma medida preparatória que recaiu sobre o bem adquirido. (07022712120188070007, Relator: James Eduardo Oliveira 4a Turma Cível, DJE: 03/05/2019). 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do enunciado no 375 de sua Súmula, define: "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". 4. Mesmo que possa ter havido má-fé por parte do devedor, não é possível presumir a ocorrência de conduta ilícita por parte do terceiro adquirente. Ademais, o credor não se desincumbiu do ônus de provar a alegada má-fé do adquirente, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1300185, 07093674020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 30/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Portanto, pelos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo e da tutela antecipada vindicada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e antecipação da tutela de urgência recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 8 de março de 2021 23:25:27. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador